Tribunal: STF
Processo: SL 1827
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Decisão de Ministro do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão da eficácia de decisão liminar proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a admissibilidade de medida de contracautela que tem por objeto decisão proferida por membro desta Corte.



III. Razões de decidir



3. Como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



IV. Dispositivo



4. Pedido a que se nega seguimento.



______



Jurisprudência relevante citada: SL 1.294 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.424 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Itaguaí, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli na Pet 13.350. Em tal feito, S. Exa. determinou a diplomação e a posse de Rubem Vieira de Souza no cargo de Prefeito até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Recurso Especial Eleitoral nº 0600379-88.2024.6.19.0105.



    2. A requerente informa que o registro de candidatura de Rubem Vieira de Souza foi indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, por configurar hipótese de exercício de terceiro mandato consecutivo no Poder Executivo municipal. Ressalta que tal decisão foi mantida, em sede monocrática, pelo Min. André Mendonça, no âmbito do TSE.



    3. Acrescenta que o julgamento dos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática teve início no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, mas foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo Min. Nunes Marques. Informa que o prazo regimental para devolução dos autos estaria esgotado, sem que, até o momento, tenha havido nova inclusão do feito em pauta para continuidade do julgamento colegiado.



    4. Argumenta que a liminar impugnada afronta decisões anteriores desta Presidência, que indeferiram pleitos semelhantes formulados pelo mesmo candidato nos autos da Pet 13.350. Alega que a medida liminar configura interferência indevida em julgamento pendente no âmbito da Justiça Eleitoral. Entende que a manutenção de seu efeitos pode causar grave lesão à ordem jurídica e à ordem pública, por autorizar a posse de candidato considerado inelegível, comprometendo a moralidade administrativa.  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os pedidos de suspensão devem ser dirigidos ao Presidente do Tribunal ao qual for hierarquicamente vinculada a autoridade jurisdicional que proferiu a decisão. No sistema jurídico brasileiro, nenhum tribunal é hierarquicamente superior ao Supremo Tribunal Federal ou julga recursos contra suas decisões. Tampouco há hierarquia entre seus membros ou órgãos. Assim, como regra, não se admite pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito: SL 1.294 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023; e SL 1.424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 15.09.2021.



    7. A mesma conclusão foi alcançada em diversas decisões monocráticas, dentre as quais destaco as seguintes: SS 5.619, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 28.12.2022; SL 1.523, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.03.2022; SL 1.520, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 03.03.2022; SS 5.471, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.03.2021; SL 1.418, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 07.01.2021; SL 1.412, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.12.2020; SL 1.118, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 1.117, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 29.09.2017; SL 381, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.01.2010; Pet 3.113, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 09.03.2004; SS 2.900, Rel. Min. Nelson Jobim, j. em 20.03.2006.  



    8. É certo que, em situações absolutamente excepcionais, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a suspensão, pela Presidência, de decisões proferidas por outros Ministros. No presente caso, contudo, essas circunstâncias não estão presentes. A decisão ora impugnada está sendo regularmente questionada por meio de recurso próprio interposto nos autos da Pet 13.350, o que demonstra a existência de via processual adequada para a apreciação da controvérsia. Não há, pois, risco imediato ou desproporcional que justifique a atuação desta Presidência como instância revisora de medida liminar deferida por outro membro desta Corte.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente